Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-85.2023.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-85.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – NEGATIVA DE COBERTURA – MONITORAMENTO REALIZADO – FALHA NÃO SUPERIOR A QUINZE MINUTOS – MOTORISTA CONTRATADO E AVALIZADO PELA SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A discordância quanto ao mérito não configura ausência de fundamentação, mas sim divergência interpretativa, que deve ser analisada em sede de recurso, não como nulidade preliminar.

Considerando que o rastreador instalado operava dentro dos limites exigidos pela apólice, e o motorista contratado mantinha vínculo regular com a transportadora, suficiente para caracterizá-lo como “motorista agregado” para fins de cobertura securitária, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002668-85.2023.8.11.0050

APELANTE:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

APELADO:

HDI GLOBAL SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro/Indenização nº. 1002668-85.2023.8.11.0050
,
ajuizada em face de
HDI GLOBAL SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 246522179.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por falta de fundamentação, no que tange a ausência de conhecimento da cláusula de gerenciamento de risco, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.

E no tópico, aponta que apesar de opostos embargos de declaração alegando desconhecimento das cláusulas de gerenciamento de risco no contrato, estes foram rejeitados. Entretanto, discorre que teve que solicitar o envio da apólice por e-mail, pois inicialmente não recebeu as regras de gerenciamento de risco previamente, e mesmo cobrando a apólice várias vezes, foi informada que ela teria sido enviada para um e-mail incorreto, enquanto as cobranças eram enviadas ao e-mail correto.

No mérito propriamente dito, aduz que ajuizou uma ação de cobrança de seguro contra a HDI Global Seguros S/A, após a negativa de cobertura por sinistro de roubo de carga ocorrido em agosto de 2022.

Afirma que a Magistrada singular julgou improcedente o pedido inaugural, sob o argumento de que a autora, ora apelante, descumpriu cláusulas de gerenciamento de risco, utilizando motorista terceirizado, prática que violaria o contrato.

Todavia, alega não ter recebido previamente a apólice com as cláusulas de gerenciamento de risco, mesmo após várias cobranças, sendo posteriormente informada de que esta foi enviada para um e-mail incorreto.

Argumenta que durante a vigência do contrato realizava a averbação de cada carga com todas as informações relevantes e a seguradora nunca impediu o transporte ou devolveu o prêmio pago sob a alegação de irregularidade.

Reforça que fez a consulta do motorista, que foi aprovada, efetuou a averbação da carga e pagou o prêmio com base nas informações prestadas, cujo prêmio foi calculado pela seguradora apelada sobre o valor total da mercadoria transportada e as condições informadas do transporte. Tal comportamento, segundo a apelante, configura quebra da boa-fé objetiva e do princípio de
venire contra factum proprium
(agir contraditoriamente).

Expõe que as cláusulas de gerenciamento devem ser declaradas nulas, em razão do desconhecimento pela recorrente, de forma que a indenização securitária lhe seja paga.

Alega ainda que, apesar de a seguradora conhecer a condição do transporte e continuar cobrando o prêmio, negou a cobertura sob a justificativa de violação da cláusula de gerenciamento de risco.

A par desses argumentos, requer o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 246522181).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a apelante tenta introduzir novos argumentos que não foram levantados adequadamente na fase inicial do processo, o que configuraria uma inovação recursal indevida e deveria ser desconsiderado pelo tribunal.

Discorre que na petição inicial a apelante não afirmou desconhecer as cláusulas de gerenciamento de risco, limitando-se a declarar que havia cumprido tais cláusulas e, portanto, tinha direito à indenização.

Assevera que a apelante descumpriu as cláusulas de gerenciamento de risco exigidas pela apólice, pois estas cláusulas exigiam o uso de rastreamento contínuo da carga e a proibição de motoristas autônomos.

Argumenta que, no momento do roubo, o dispositivo de rastreamento não estava em funcionamento, o que impediu o monitoramento da carga e a transportadora contratou um motorista autônomo, contrariando expressamente a apólice.

Defende que a Everest tinha pleno conhecimento das condições contratuais e das exigências de gerenciamento de risco, uma vez que o contrato foi aceito com base em uma proposta que incluía tais cláusulas. Assim, considera que a alegação de desconhecimento da apelante é infundada.

Menciona que o contrato de seguro exige a observância do princípio da boa-fé, o que implicaria no cumprimento rigoroso das condições de risco. Segundo a seguradora, o não cumprimento dessas condições por parte da recorrente justifica a negativa da indenização, pois a empresa contratada falhou em seguir as normas estabelecidas. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 246522184).

O preparo foi recolhido (Id. 246522182).

Na peça Id. 239920662, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, tempestivo e adequado,
conheço
do recurso, o que faço nos termos do art. 1.009 do CPC.

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, considerando que a sentença contém fundamentação jurídica adequada e atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

A discordância quanto ao mérito não configura ausência de fundamentação, mas sim divergência interpretativa, que deve ser analisada em sede de recurso, não como nulidade preliminar.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de ressarcimento/indenização ajuizada por
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
em desfavor de
HDI GLOBAL SEGUROS S/A
, na qual a empresa autora pretende o reembolso da quantia de R$388.530,44 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), decorrente de um roubo de carga.

Extrai-se da inicial que a autora foi contratada para transportar fardos de algodão em pluma da cidade de Lucas do Rio Verde/MT até Santos/SP . Para tanto, delegou a tarefa para o motorista Idinei Loureiro da Silva, motorista da empresa subcontratada - Ilson Caetano Amaral.

Narra que a carga foi roubada no dia 16/08/2022, por volta das 03h00 da madrugada, próximo à cidade de Itapevi-SP, quando parou em um posto de combustível para descansar.

Diz que a seguradora negou o pagamento do sinistro sob o argumento de que a autora descumpriu as regras de gerenciamento de risco da apólice, que exigiam que a carga, com valor superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), deveria ter rastreamento contínuo ou estar equipada com um rastreador móvel (isca de rádio frequência), e porque o transporte foi conduzido por um motorista autônomo.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, argumentando que, embora algumas medidas de segurança tenham sido implementadas, como a instalação de um rastreador móvel (isca de rádio frequência), houve falhas, segundo a seguradora, na funcionalidade do rastreador durante o evento e ainda porque o seguro condicionava a cobertura ao uso de motorista próprio ou agregado.

Pois bem. Convém inicialmente dizer que, conquanto a autora recorrente alegue desconhecimento das cláusulas de gerenciamento de risco, os Tribunais, de modo geral, têm decidido que o desconhecimento das cláusulas contratuais não exime a parte de suas obrigações.

A falta de leitura ou compreensão das cláusulas, por si só, não anula o contrato, exceto se houver prova de que a seguradora ocultou informações essenciais ou agiu de forma a prejudicar o entendimento do segurado.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULA C/C COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) – INDENIZAÇÃO INTEGRAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra abusiva a clausula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro
. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco.”
(TJ-MT 10076390220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Superada referida questão, importante analisar a apólice de seguro firmada entre as partes, que previa que:

“EXCLUSIVAMENTE PARA ALGODÃO DE QUALQUER TIPO:

Para embarques de Algodão em Geral na faixa entre R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), VALOR DA NOTA FICAL, SEM A VERBA DE IMPOSTOS SUSPENSOS, a cobertura
ficará condicionada ao cumprimento das regras de Rastreamento e Monitoramento OU que o embarque esteja dotado de RASTREADOR MÓVEL (ISCA RÁDIO FREQUENCIA
) com instalação obrigatória na carroceria e/ou carreta; internamente no container e/ou baú ou no conjunto da própria mercadoria e/ou carga
com posicionamento à gerenciadora de risco de 15 em 15 minutos
.

Fica ainda Proibido a utilização de Motoristas TAV Independente e/ou Autônomos
”
(Id. 246521275 – pág. 12) (destaquei)

No que tange à
utilização de rastreador móvel
(isca de rádio frequência) com atualização de posição a cada 15 minutos, observa-se dos documentos apontados no
Id.

246521284 – Págs. 6 a 190
, que
o rastreador móvel estava instalado e funcionando no dia do roubo, o que leva a concluir que o veículo estava com o monitoramento 24 horas
.

Nota-se que conquanto o rastreamento apresente em alguns momentos como “indisponível”, a inconsistência não ultrapassou o limite de 15 minutos determinados na apólice de seguros, consoante de observa
entre os intervalos de 02h56m a 03h30m
(Id. 246521284 – Págs. 182 a 184), horário que ocorreu o roubo.

Se houve uma eventual falha, esta pode ser atribuída a circunstâncias técnicas temporárias, não representando negligência por parte da transportadora e mantendo a cobertura de segurança mínima exigida pela seguradora.

Por outro lado, nota-se que a cobertura securitária foi também negada porque a requerente apelante não cumpriu uma das medidas estabelecidas no contrato, que proibia a utilização de Motoristas TAV Independentes e/ou autônomos (Id. 246521285).

De acordo com as cláusulas de gerenciamento de risco do seguro, o motorista responsável pelo transporte da carga deveria ser um
motorista próprio ou agregado à empresa segurada
,
e não um motorista autônomo ou independente
.

Um motorista agregado é um profissional que, embora não seja formalmente empregado da empresa transportadora, trabalha de maneira regular e contínua para ela, mantendo uma relação de confiança e compromisso com a empresa. Ele geralmente utiliza seu próprio veículo, mas atua quase exclusivamente para o contratante, respeitando as diretrizes e procedimentos estabelecidos pela empresa, especialmente em questões de segurança e gerenciamento de risco.

Diferente de um motorista autônomo, que presta serviços pontuais e esporádicos para várias empresas, o motorista agregado possui um vínculo mais estreito e previsível com a empresa contratante, o que pode facilitar o cumprimento de protocolos exigidos em seguros, como monitoramento e rastreamento.

No caso dos autos, o motorista contratado não se enquadra no perfil de autônomo, pois frequentemente era contratado pela empresa para realizar transporte, tanto que foi submetido a análise de perfil profissional por empresa indicada pela própria seguradora demandada apelada,
tendo seu perfil reconhecido como adequado
, conforme se confirma por meio documento de Id. 246521286.

Logo, o vínculo contínuo, ainda que sem um contrato formal de emprego, é suficiente para caracterizá-lo como motorista agregado. A seguradora, ao manter a cobrança dos prêmios e a liberação dos averbamentos, demonstrou conhecimento das condições do transporte, e essa conduta evidencia uma violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Por isso, respeitado entendimento diverso, não vislumbro qualquer justificativa à restrição da responsabilidade da seguradora reconhecida na r. sentença, sendo, pois, de rigor sua reforma, com a condenação da seguradora apelada ao ressarcimento/indenização da cobertura securitária.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO

– NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO –
OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO. Para que a seguradora se exonere do pagamento, nos termos do art. 768 do Código Civil, há de haver conduta que importe no voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado para receber a quantia indenizatória acordada.
Resta demonstrado o rastreamento e monitoramento do veículo transportador por uma central especializada, de modo que não há falar em inobservância as medidas de gerenciamento de risco
. Não deve ser aplicada ao caso a cláusula de franquia/participação obrigatória do segurado, porque não comprovada a existência dos demais sinistros. Os juros moratórios incidem desde a citação, ante a natureza contratual da demanda. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, § 2º do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10025002120208110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO DE CARGAS – ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE
–
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO
INTEGRAL DA SEGURADORA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ATINENTE À REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA CARGA – INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as seguradas comprovaram a contratação de empresa de monitoramento e cumprimento satisfatório do plano de gerenciamento do transporte da carga objeto do seguro, bem assim a ausência de contribuição direta para o agravamento do risco do sinistro, é caso de julgar procedente o pedido de indenização integral da apólice contratada.
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada como causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame
. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”
(TJ-MT - AC: 00041105820168110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA -

DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA
- RECURSO PROVIDO. Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10011776620188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

No mesmo sentido, colaciono aresto do Tribunal Paulista em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO.
Seguro. Roubo de carga.
Pretensão de recebimento do valor da indenização securitária. Sentença de parcial procedência que reconheceu o desrespeito aos requisitos da apólice e aplicou a limitação contratual do valor da indenização. Insurgência da autora. POSSIBILIDADE. Cumprimento dos requisitos contratuais. Definição de "motorista funcionário" que exige apenas a existência de vínculo celetista com empregador, não havendo menção expressa à necessidade de que o tomador do serviço seja a empresa segurada. Permissão contratual de subcontratação dos serviços. Extensão do conceito de motorista funcionário aos empregados da empresa subcontratada.
Análise de risco realizada por empresa indicada pela seguradora que liberou o motorista para o transporte
. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10195858020218260100 São Paulo, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 20/04/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.
”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença
a quo
e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor original de R$388.530,44 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), sob o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir da data que o pagamento deveria ter sido efetuado (Súmula 43, STJ).

Em consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, alterando a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024